Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702129-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIS GUILHERME DA COSTA FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 13594787), situação que ensejou a interposição de agravos direcinados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 26670156). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 338 (AI 758.533) e 1.009 (RE 1.133.146), ambos da sistemática da repercussão geral (ID 27256421). As ementas dos referidos paradigmas são as seguintes: TEMA 338: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). TEMA 1.009: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018). Em consonância com o Tema 338 da Corte Suprema, decidiu o acórdão vergastado que (ID 10797847): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. EDITAL. CRITÉRIOS. I – O fato de alguns testes psicológicos realizados pela Banca examinadora terem sido assinados por apenas dois profissionais não configura, por si só, violação ao art. 62 da Lei Distrital 4.949/12. II – Consoante a jurisprudência do e. STJ, a legalidade da avaliação psicológica está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal; objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 20 deste e. TJDFT. III – O art. 11 da Lei 7.289/84, com redação dada pela Lei 12.086/09, prevê a realização de avaliação psicológica para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal. IV – O Edital no 21/DGP – PMDF, de 24/01/18, que rege o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças, contém parâmetros que asseguram a objetividade na realização da avaliação psicológica. V – Do relatório psicológico elaborado pela Banca examinadora, que considerou o impetrante não recomendado para exercer a função de Soldado Policial Militar – Combatente, foi interposto recurso administrativo, o qual foi indeferido por decisão fundamentada. VI – Apelação desprovida. Quanto a tese estabilizada no RE 1.133.146, observa-se do julgado acima que a Sexta Turma Cível concluiu pela manutenção do teste psicológico realizado pela banca julgadora, não havendo que se falar na submissão do candidato a um novo exame. Logo, inexistindo similitude fática entre os presentes autos e o debate assentado no Tema 1.009, deixo de aplicá-lo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031